Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023582-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 770.271.837-49 (AGRAVANTE), DELTA LENEAR SANTOS DE SALLES GRACA - CPF: 694.637.941-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 318.473.661-04 (AGRAVADO), JOSE ALDOVAR FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 550.944.577-72 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO FONTES DE SALLES GRACA - CPF: 303.807.151-04 (AGRAVADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA - CPF: 028.291.551-65 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA MARTHA FONTES SALLES GRAÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO INVENTARIANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL PREJUIZO CAUSADO AO HERDEIRO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de condenação do inventariante no pagamento de indenização de eventual prejuízo causado ao herdeiro, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Alfredo Fontes de Salles Graça e Delta Lenear Santos de Salles Graça, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de
Cáceres
,
que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
Maria Martha Fontes Salles Graça
, indeferiu o pedido de condenação do inventariante ao pagamento de indenização e multa por litigância de má-fé.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, a
nulidade da decisão, por ausência de fundamentação,
estando em total afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art.
489, §1º,
do CPC
. Asseveram que
em diversas oportunidades requereram providências ao juízo, em razão de atos praticados pelo inventariante e demais herdeiros, que caracterizam a má-fé processual, contudo, os pedidos anteriores não foram analisados. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (152862182).

As informações foram prestadas (id. 154356653).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 156936694).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
André Luiz Fontes de Salles Graça requereu a abertura de inventário dos bens deixados por
Maria Martha Fontes Salles Graça, falecida em 28.11.2015, sendo nomeado inventariante, conforme termo de compromisso assinado em 10.02.2016.

No decorrer do trâmite processual, o herdeiro
Luiz Alfredo Fontes de Salles Graça e sua esposa - Delta Lenear Santos de Salles Graça, peticionaram nos autos, aduzindo que diante do parcelamento do ITCMD objeto do inventário, requereu ao inventariante a juntada das guias de recolhimento nos autos. Entretanto, foi surpreendido com a existência de uma certidão positiva de débitos tributários, relativa justamente à sua cota parte do parcelamento, pendência que o impediu de praticar negócios particulares. Aduziu que para evitar prejuízos, promoveu o pagamento da referida cota, contudo, o episódio demonstra a deslealdade processual do inventariante, que vem retardando o andamento da marcha processual há tempos, além de causar embaraços ao herdeiro peticionário. Asseverou que a conduta do inventariante se amolda aos arts. 79, 80, IV e V, do CPC, pleiteando a condenação no pagamento de
multa por litigância de má-fé, no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como na indenização pelos prejuízos causados, honorários advocatícios e demais despesas realizadas, com a liquidação e a execução nos próprios autos.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de ser incabível nos autos.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando, em suma,
a
nulidade da decisão, por ausência de fundamentação,
estando em total afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art.
489, §1º,
do CPC
. Asseveram que
em diversas oportunidades requereram providências ao juízo, em razão de atos praticados pelo inventariante e demais herdeiros, que caracterizam a má-fé processual, contudo, os pedidos anteriores não foram analisados. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelos agravantes restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na decisão foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelos agravantes, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que andou bem o douto magistrado ao afastar os pedidos formulados pelos agravantes, notadamente em relação ao pleito indenizatório, com a execução a liquidação e a execução nos próprios autos.

Isso porque, o art. 612, do CPC, estabelece que “
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
.

Sobre o tema, a doutrina esclarece que:

“
Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza,
depender de um outro processo especial
,
ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental
, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias
” (Curso de Direito Processual Civil v3,

Humberto Theodoro Jr., editora Forense – grifei e negritei)

“
O juiz do inventário tem competência para decidir as questões de direito levantadas pelos interessados, quando elas não dependerem da apreciação e prova dos fatos, mas simplesmente da indagação dos documentos oferecidos para a aplicação do direito e suas regras”
(Tratado de Direito das Sucessões v3, Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira, ed.
Max Limonad
)

Nesse passo, é certo que os pedidos formulados pelos agravantes não são passíveis de resolução nos próprios autos do inventário, pois a questão afeta a eventuais prejuízos sofridos deve ser discutida em vias próprias, por ser questão de alta indagação.

À vista disso, não há como reconhecer a possibilidade de análise do pleito indenizatório nos autos do inventário, por envolver matéria de alta indagação, que depende de outras provas, que não a documental, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.

Nesse sentido já relatei,
verbis
:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de busca e apreensão nos autos do inventário, por envolver matéria de alta indagação, que depende de outras provas, que não a documental, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.”
(RAC n. 1020004-92.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

Ademais,
no que
tange à condenação do inventariante nas cominações da litigância de má-fé, tenho que não restou configurada,
uma vez que para os fins de sua comprovação e consequente condenação nos termos do art. 81, do CPC, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do mesmo ordenamento, o que não restou demonstrado na espécie.

É de bom alvitre destacar que é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.

Assim, não
restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DA PENHORA – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal
.”
(RAI n. 1012080-64.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 854 DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC
.”
(RAI n. 1001562-15.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE – REMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC/15 – IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO – DISCUSSÃO QUANTO A LEGITIMIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL À MANUTENÇÃO DO BEM NA HERANÇA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC
.”
(RAI n. 1017164-80.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.03.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023